Tribunal: STF
Processo: Pet 11108
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de PET autuada por prevenção ao Inq. 4.781/DF, a partir de reportagem publicada no jornal “O Globo” no dia 14/3/2023, sob o título “ABIN CONFIRMA USO DE PROGRAMA SECRETO QUE MONITOROU ALVOS DURANTE GOVERNO BOLSONARO”.
Em 23/1/2025, por meio do Ofício nº 261159/2025 – CGCINT/DIP/PF, a Polícia Federal encaminhou relatório das diligências realizadas, bem como solicitou “prazo para realização das diligências faltantes, em especial, perícia criminal federal e realização de oitivas” (fl. 1.191), o que deferi em 4/2/2025.
Em 12/6/2025, a autoridade policial encaminhou aos autos o relatório final da investigação (fls. 1.923-1.924).
Determinei o levantamento do sigilo dos autos desta Pet 11.108/DF (fls. 1932-1933) e os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República, para manifestação.
Em 9/4/2026, a Defesa de MARCELO FURTADO MARTINS DE PAULA, considerando o encaminhamento do Relatório Final produzido pela Polícia Federal, requereu “o levantamento da apreensão, com a consequente restituição dos bens descritos nos itens 01 a 08, arrecadados em 20 de outubro de 2023, autorizando-se sua retirada junto à unidade da Polícia Federal na Superintendência em Brasília/DF” (eDocs. 483-484).  
Em 15/4/2026, a Polícia Federal, por meio do ofício nº 1683914/2026 - CCINT/CGCINT/DIP/PF, comunicou que “referentes aos bens apreendidos em poder de MARCELO FURTADO MARTINS DE PAULA, informo a Vossa Excelência que, conforme IPJ em anexo, encontram-se devidamente concluídas”(eDocs.496-497).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do pedido formulado pela defesa de Marcelo Furtado Martins de Paula, com a restituição dos bens descritos nos itens 1 a 8 do Termo de Apreensão n. 4280490/2023”(eDoc.500).

É o breve relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
No caso específico, há ausência de interesse na manutenção dos bens apreendidos, tendo em vista eles já terem sido periciados.
Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição dos bens apreendidos em poder de MARCELO FURTADO MARTINS DE PAULA, no termo de apreensão nº 4280490/2026.
Assim sendo, a retirada dos referidos itens devem ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que AUTORIZO a destruição dos celulares se não forem retirados nesse prazo.
Comunique-se à autoridade policial.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente